Tribunal: TJSP
Processo: 2239540-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso para vagas no curso de mestrado da FDUSP. Óbice à apresentação de recurso contra a nota da prova através do site da VUNESP. Decisão que indefere liminar. Presença dos requisitos legais. Edital que não traz qualquer limitação ao número de caracteres do recurso que pode ser manejado pelo candidato. Risco de ineficácia caso a medida só seja deferida ao final. Recurso

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso para vagas no curso de mestrado da FDUSP. Óbice à apresentação de recurso contra a nota da prova através do site da VUNESP. Decisão que indefere liminar. Presença dos requisitos legais. Edital que não traz qualquer limitação ao número de caracteres do recurso que pode ser manejado pelo candidato. Risco de ineficácia caso a medida só seja deferida ao final. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239540-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WILDNEY SHMATHZ E SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA PARA O VESTIBULAR
(FUVEST).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239540-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36601
2
VOTO No 36601
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239540-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: WILDNEY SHMATHZ E SILVA JUNIOR
AGRAVADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA PARA O
VESTIBULAR FUVEST
MM. JUIZ: DR. JOSUÉ VILELA PIMENTEL
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso para
vagas no curso de mestrado da FDUSP. Óbice à
apresentação de recurso contra a nota da prova
através do site da VUNESP. Decisão que indefere
liminar. Presença dos requisitos legais. Edital que
não traz qualquer limitação ao número de
caracteres do recurso que pode ser manejado pelo
candidato. Risco de ineficácia caso a medida só
seja deferida ao final. Recurso conhecido e
provido.
I - Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal tirado por
WILDNEY SHMATHZ E SILVA JUNIOR da decisão de fls. 187
(complementada pelas posteriores que rejeitaram embargos de
declaração, fls. 191 e 196/197) dos autos do mandado de
segurança impetrado contra ato do SR. PRESIDENTE DA
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA PARA O VESTIBULAR FUVEST,
decisão esta que indeferiu pedido de liminar cujo objetivo era
compelir a autoridade apontada como coatora a apreciar
integralmente o recurso administrativo interposto e apresentar
resposta devidamente motivada.
Na inicial do mandamus o impetrante narra
em síntese que se inscreveu em concurso a fim de concorrer a uma
das vagas no programa de mestrado no Departamento de Filosofia
e Teoria Geral do Direito da FDUSP. Em 22.09.20 a nota do
impetrante foi divulgada no site da FUVEST sem informações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239540-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36601
3
onde foram descontados pontos que culminaram na nota final. No
fim do mesmo dia 22 o impetrante teve acesso ao gabarito da
prova que apresentou uma série de outras inconsistências que
motivaram a formulação do recurso administrativo. No dia seguinte
iniciou-se o prazo de interposição de recursos no site da FUVEST,
mas para surpresa do impetrante, o sistema que recepciona os
recursos limitava a redação à 4000 caracteres. Não bastasse tal
vício, o resultado é divulgado sem discriminar a pontuação e os
critérios de desconto nas respostas do candidato, e sem conhecer
os critérios que balizaram a correção, nem onde foram feitos os
descontos, não resta ao candidato outra opção senão a de discutir
todas as questões, o que enseja em recurso administrativo com
mais de 4000 caracteres.
Originalmente
o
impetrante
tinha
5
destaques em seu recurso administrativo, que teria assim 13.048
caracteres (6 páginas). Apesar da absurda limitação violar
garantias constitucionais, o impetrante, para não perder o prazo,
apresentou um recurso sucinto, nos moldes exigidos. Mas a
resposta a tal recurso foi igualmente “econômica”: “Recurso
tempestivo, mas que visa à revisão dos critérios de correção da banca
examinadora, o que esbarra na norma contida no item 12.3 do Edital.
Recurso conhecido, mas não provido.”
Afirma que o citado item 12.3 configuraria
uma cláusula abusiva, impondo as condições nas quais o recurso
deve ser formulado. Destaca que já tentou a admissão no curso de
mestrado e nunca seus recursos são efetivamente analisados. Em
2017 obteve nota 9 na fase de exame de conhecimentos jurídicos,
só não sendo aprovado porque esgotaram as vagas com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239540-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36601
4
orientador que escolhera. Faz tal referência para demonstrar que
conhece a bibliografia e para reforçar a tese de que têm ocorrido
uma série de vícios no processo de seleção que devem ser
sanados. Todavia, a impetrada se recusa a apreciar os recursos
administrativos com a devida atenção e transparência, indicando
que a possibilidade de recorrer prevista no edital é meramente
figurativa.
Como o resultado final dos aprovados da
segunda fase seria divulgado em 12.10.20, uma semana após a
impetração, pugnou pelo deferimento de liminar a fim de
determinar à Comissão Avaliadora da FUVEST que aprecie o
recurso administrativo em sua integralidade e que apresente nos
Autos a resposta do recurso devidamente motivado nos termos do
art. 50 da Lei 9.784/99, confirmando tal medida ao final com a
concessão da ordem em definitivo. Sobreveio então a decisão de
indeferimento, forte na tese de que a prudência e a cautela
recomendariam aguardar a vinda da resposta da autoridade. Tal
decisum foi objeto de embargos de declaração, também rejeitados.
Nas razões recursais o agravante repisa as
teses postas na inaugural do feito originário e insiste na presença
dos requisitos legais para concessão da ordem, pugnando pela
reforma da decisão e consequente “(...) concessão da medida liminar
para determinar à Comissão Avaliadora da FUVEST que aprecie
devidamente o recurso administrativo em sua integralidade e que apresente
nos Autos a resposta do recurso devidamente motivado (...)” (sic, fls. 22).
Recurso distribuído livremente (fls. 23),
determinou-se o processamento sem a concessão da antecipação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239540-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36601
5
de tutela (fls. 24). Porém, opostos embargos de declaração, estes
foram acolhidos em 09.10.20, para conceder a medida precária e
determinar à autoridade que recebesse o recurso administrativo
em sua integralidade, sem limitação ao número de caracteres,
apresentando resposta devidamente fundamentada, sendo que
durante tal trâmite o candidato deveria ser mantido no certame,
consoante fls. 110/114, e a fim de evitar maiores retardos ao
processo seletivo, a cópia de tal decisão deveria ser apresentada
pelo agravante diretamente na sede da FUVEST juntamente com
seu recurso administrativo em papel, comprovando nestes autos o
protocolo, ficando a autoridade também intimada a apresentar
contraminuta. A Fundação então apresentou resposta (fls. 44/57).
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido e
comporta provimento.
Nos termos do art. 7o, III da LMS, ao
despachar a inicial, o juiz ordenará “(...) que se suspenda o ato que deu
motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente
deferida (...)”. Tais requisitos estão presentes.
Num primeiro momento a antecipação dos
efeitos da tutela recursal foi negada, porquanto a apresentação dos
recursos, segundo constava do edital, poderia se dar por meio
físico na sede da Fuvest, não havendo qualquer limitação de
caracteres (itens 12.2 e 12.2.1). Porém, o recorrente opôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239540-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36601
6
embargos destacando ter havido uma retificação daquele texto em
virtude da nova realidade decorrente da pandemia causada pelo
coronavirus e das medidas restritivas impostas pelo Estado,
modificando os moldes de interposição de recursos administrativos,
que a partir de então deveriam ocorrer por meio virtual.
E realmente o item 12.1 foi modificado,
passando a ter a seguinte redação: “Os questionamentos previstos no
cronograma devem conter, de forma pormenorizada, as razões que os
motivaram e terão que ser inseridos no site da FUVEST
(https://www.fuvest.br), na “Área do Candidato”, no prazo de até 48 horas
subsequentes à divulgação do enunciado, conforme cronograma mostrado
no item 10” (fls. 92).
Não há qualquer limitação ao tamanho do
recurso que poderia ser apresentado. Porém, na minuta de agravo
há reprodução da página da FUVEST na internet, mais
especificamente da tela onde deveria ser inserido o recurso
administrativo, e ali consta a limitação ao tamanho do recurso (fls.
05).
Não pode o Judiciário, de plano, concluir
pela pertinência das razões expostas no recurso administrativo.
Esta é a função precípua da Banca Examinadora. Mas não se pode
admitir tal óbice ao direito de defesa, mormente em vista da total
ausência de previsão editalícia neste particular. Deficiências no
sistema interno da FUVEST não podem resultar em dano ao direito
do candidato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239540-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36601
7
A manutenção do candidato/agravante no
processo seletivo até que isto ocorra não resultará em prejuízo à
FUVEST ou aos outros candidatos, visto que as próximas fases
seriam apenas de divulgação das listas de aprovados e do número
de vagas, indicação de orientador e anexação de projetos de
pesquisa (fls. 212 do feito originário). Contrariu sensu, negar o
direito ao recurso sem a limitação obviamente causará danos ao
direito constitucionalmente garantido e cuja reparação poderá
restar inviabilizada caso só se conceda a ordem ao final.
Assim, e atentando para os limites traçados
no pedido recursal, tem-se que o agravo deve ser conhecido e
provido para o fim de reformar a decisão combatida e conceder a
liminar, determinando à Comissão Avaliadora da FUVEST que
aprecie o recurso administrativo interposto sem a limitação
verificada no site da entidade na internet, apresentando nos autos
de origem a resposta com a devida fundamentação. Caberá ao
Juízo de origem adotar as providências necessárias para o efetivo
cumprimento da medida.
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239540-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36601
8
Isto
posto,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora